Tribunal: TJDFT
Processo: 0752179-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752179-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE DIAS DA SILVA, JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CIRLENE DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, em atenção ao Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer se a questão referente a impenhorabilidade das verbas foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da Supressão de Instância. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator